Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716498-35.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LUCINEY DE SOUZA SALOMÃO RECORRIDO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por lucros cessantes e saldo devedor contratual. Parcial provimento. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a primeira ré a pagar à autora indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, no período de 30/03/10 até 03/03/15, no percentual de 0,3% do valor do contrato, devidamente corrigido, a serem apurados na fase de liquidação de sentença. A sentença julgou procedente a reconvenção para condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento do saldo devedor do contrato, a ser definido em liquidação de sentença. Em relação à segunda ré, foi firmado e homologado acordo entre as partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Cooperativa deve ser condenada na obrigação de restituir todos os valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores para a conclusão do empreendimento; (ii) saber se há falta de legítimo interesse processual no pedido reconvencional; (iii) saber se a relação entre as partes configura relação de consumo; (iv) saber se a compensação entre os valores devidos pelas partes foi corretamente autorizada; (v) saber se a redistribuição dos honorários sucumbenciais deve ser proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação de consumo entre as partes está configurada, conforme a Súmula 602 do STJ, que aplica o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. 4. A condenação da Cooperativa ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,3% do valor do contrato por mês de atraso, referente ao período de 30/03/2010 a 03/03/2015, é medida que se impõe, garantindo a reparação pelos danos experimentados pela autora. 5. Não há fundamento jurídico para imputar à Cooperativa a obrigação de ressarcir valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores, pois tais valores foram destinados diretamente à conclusão do empreendimento, beneficiando todos os adquirentes, incluindo a própria autora. 6. A compensação entre os valores devidos pelas partes foi corretamente autorizada, nos termos do art. 368 do Código Civil, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes. 7. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, considerando o grau de êxito e insucesso de cada uma. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da autora desprovido. Recurso da Cooperativa parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A relação de consumo entre as partes está configurada. 2. A condenação ao pagamento de lucros cessantes é devida. 3. Não há obrigação de ressarcir valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores. 4. A compensação de valores devidos pelas partes é correta, não incidindo sobre os honorários advocatícios devidos. 5. A redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais é devida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 368, 884; CPC, arts. 85, §2o, §14, 86, caput, 329, I, 504, I; CDC; Súmula 602 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, Tema 996; Acórdão 1854738, 0732875-07.2023.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024; Acórdão 1764556, 0740100-49.2021.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.10.2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 31-F, §§ 11 e 12, 43, inciso VI, ambos da Lei de Incorporações, e 17 do CPC, sustentando que “a recorrida não se desonerou das responsabilidades advindas dos contratos originalmente firmados com os adquirentes das unidades” (ID 72078041, pág. 8). Afirma, assim, que a manutenção do acórdão implica ofensa à boa-fé contratual e enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 31-F, §§ 11 e 12, 43, inciso VI, ambos da Lei de Incorporações, e 17 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, o especial não mereceria trânsito, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012